Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-68.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000737-68.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EURIDES BRITO ALCANTARA

Advogado(s)
:
GUILHERME PASQUARIELLO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. IPCA E TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deixou de apreciar a adequação dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, postulando a parte embargante o suprimento da omissão quanto ao ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária, bem como se o saneamento do vício enseja modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma do julgado.

4. O acórdão recorrido incorre em omissão ao não se manifestar sobre os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

5. A Lei nº 14.905/2024 estabelece que, na ausência de estipulação específica, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à taxa legal, equivalente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

6. A sentença encontra-se em consonância com a legislação vigente, não havendo fundamento para alteração do resultado do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso acolhido sem modificação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000737-68.2020.8.05.0156
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada EURIDES BRITO ALCANTARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.